Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Regime prisional. Dano moral.
1 – Se as provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, confirmadas pelas imagens de câmeras de segurança e laudo pericial - demonstram que o réu ofendeu a integridade física dessa, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, caput, do CP.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e crime foi cometido com violência à pessoa, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar (REsp n. 1.986.672/SC).
4 – Apelação provida em parte.